Tribunal: TJMT
Processo: 1048118-67.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1048118-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SUSAN SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 045.705.041-16 (RECORRENTE), ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - CPF: 035.860.011-18 (ADVOGADO), NEOENERGIA S.A - CNPJ: 01.083.200/0001-18 (RECORRIDO), CAROLINA DE ALMEIDA DE ABREU ELVAS - CPF: 108.091.887-67 (ADVOGADO), JAMMILE KAROL GOMES OLIVEIRA - CPF: 014.405.595-38 (ADVOGADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.
1048118-67.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1048118-67.2024.8.11.0001

Recorrente/Recorrida:
Neoenergia Distribuição Brasília S/A.

Recorrente/Recorrida:
Susan Soares do Nascimento

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos Inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, declarando a inexistência de débito e condenando a concessionária de energia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além de determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes. A autora busca a majoração da indenização, enquanto a concessionária requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida, configurando falha na prestação de serviço; (ii) definir se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é adequado, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária de energia não comprovou a existência de relação jurídica com a autora ou a legitimidade do débito discutido nos autos, conforme exigido pelo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

4.

As telas de sistema apresentadas pela concessionária constituem provas unilaterais e insuficientes para demonstrar a relação contratual, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que tais documentos não possuem força probante.

5.

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC.

6.

A inclusão indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes gera dano moral na modalidade
"in re ipsa",
presumido pela gravidade da ofensa.

7.

O valor arbitrado na sentença (R$ 8.000,00) revela-se desproporcional à extensão do dano e às finalidades reparatória e pedagógica da indenização, justificando a sua redução para R$ 1.000,00 (um mil reais), em conformidade com os precedentes da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso da autora desprovido. Recurso da concessionária parcialmente provido, reduzindo-se o valor da indenização por danos morais para R$ 1.000,00 (um mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecedor de serviços deve comprovar a existência de relação jurídica para justificar a negativação do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, sendo insuficientes provas unilaterais como telas de sistema interno.

2.

A inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral
"in re ipsa",
cabendo indenização proporcional à gravidade do ato e às finalidades pedagógicas e reparatórias.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, II; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudências relevantes citadas
:

Recurso Inominado no 1028331-54.2021.8.11.0002, Rel. Luís Aparecido Bortolussi Junior, DJE 03/06/2022.

Recurso Inominado no 1028257-26.2023.8.11.0003, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, DJE 17/10/2024.

Recurso Inominado no 1028950-79.2024.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, DJE 25/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.
1048118-67.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1048118-67.2024.8.11.0001

Recorrente/Recorrida:
Neoenergia Distribuição Brasília S/A.

Recorrente/Recorrida:
Susan Soares do Nascimento

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
de
Susan Soares do Nascimento e Neoenergia Distribuição Brasília S/A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

S
entença (Id. 260007747):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência do débito discutido nos autos, determinando que a concessionária de energia promova a exclusão do nome da autora dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito sob pena de multa, bem como condenou a empresa ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais.

Recurso Inominado de
Susan Soares do Nascimento
(Id.
260008150
):
requer a reforma da sentença para majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, sugerindo a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Recurso Inominado de
Neoenergia Distribuição Brasília S/A.
(Id.
260008154
): defende a reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos inicialmente formulados, ou como pedido alternativo a redução do valor indenizatório fixado.

Contrarrazões
de
Lidiane Pereira Evangelista
(Id. 255837669):

pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso interposto pela concessionária de energia.

Contrarrazões de Vivo S.A.
(Id. 255837671): requer seja negado provimento ao recurso interposto pela autora
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.
1048118-67.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1048118-67.2024.8.11.0001

Recorrente/Recorrida:
Neoenergia Distribuição Brasília S/A.

Recorrente/Recorrida:
Susan Soares do Nascimento

VOTO

Colendos Pares;

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela concessionária de energia ante a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais, requerendo a improcedência da demanda ou a minoração da quantia fixada a título de danos morais.

Em contrapartida, o recurso interposto pela autora pretende a reforma da sentença para majorar o “quantum” indenizatório, por entender que o valor arbitrado de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em tela, a autora narra
que seu nome foi inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito por um débito no valor de
R$ 67,93 (sessenta e sete reais e noventa e três centavos)

que aduz não reconhecer, pois não tem relação jurídica com empresa.

A controvérsia cinge-se em analisar a legalidade, ou não, da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a concessionária de energia não apresentou contrato de adesão assinado pela autora e nenhum outro meio de prova para comprovar contratação do serviço e demonstrar a legitimidade do débito discutido nos autos,
ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Ademais, as telas de sistema trazidas nos autos, são provas unilaterais, logo, não possuem força probante suficiente para demonstrar a relação jurídica.

Em relação à matéria, o entendimento assente é neste sentido:

“As telas de sistema apresentados pela demandada não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens do sistema interno da empresa, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.1028331-54.2021.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 03/06/2022)”

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Dessa maneira, evidenciada a conduta ilícita da concessionária de energia frente à inclusão indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes, o que, sem dúvida, gerou desconforto, aflição e transtornos e, por isso, teve a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Neste sentido
também
é o entendimento
das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVAS UNILATERAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. Se o consumidor desconhece a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil. (N.U 1028257-26.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024).

RECURSO INOMINADO.
TELEFONIA
. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA.
NEGATIVAÇÃO
DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO NÃO ACOLHIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”. Mantém-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. (SÚMULA 54/STJ) (N.U 1028950-79.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

No que tange ao do valor da indenização por danos morais cuja exclusão ou redução a concessionária de energia requer e a autora busca a majoração, sabe-se que a quantia indenizatória deve ser proporcional, justa e razoável, mostrando-se compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pelo consumidor, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Deste modo, verifica-se que

o valor arbitrado de R$ 8.000,00 (oito mil reais), destinado a recompor os prejuízos morais da autora, afigura-se em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos,
sopesando tais critérios e, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo
razoável a estipulação da quantia de
R$ 1
.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos morais,
sem que importe em enriquecimento ilícito da recorrida e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço de ambos os recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao interposto pela autora e, no tocante ao da concessionária de energia,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor indenizatório para a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), mantendo os demais termos da sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar a concessionária de energia em custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a autora recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais e deixo de condenar a concessionária de energia, em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025